Tribunal: STF
Processo: ARE 1338731
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o qual, após correção de erro no cadastro do julgamento, ficou assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI 5.106/2013. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A CARREIRA – GIC. TEMA 864 STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEM PERTINÊNCIA.



    1.Hipótese de remessa necessária e apelação em que o ente estatal pretende a reforma da sentença que determinou a implementação da gratificação de incentivo a carreira –GIC, instituída pela pela Lei 5.106/2013.



    2. Não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.



    3. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária não é suficiente para afastar o dever de implementar o reajuste referido, sobretudo no presente caso, no qual o réu não comprovou ter tomado as medidas previstas no art. 23 da LRF para preservar a remuneração dos servidores: eliminar nos dois quadrimestres seguintes o percentual excedente aos limites pré-estabelecidos, reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e exonerar servidores não estáveis.



    4. Remessa necessária e apelação conhecidas. Negado Provimento.” (e-doc. 10, p.3-4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 165, § 9º, e 169, caput e § 1º da Constituição da República. Sustenta ter ocorrido violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), classificada como norma constitucional interposta, uma vez que a Constituição da República faz referência expressa a tal lei. Subsidiariamente, argumenta o cabimento do recurso com base nas alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional, ao fundamento de que a decisão recorrida julgou válida a Lei distrital nº 5.181, de 2013, contestada em face da Constituição da República e da Lei Complementar nº 101, de 2000 (e-doc. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não há similitude entre o presente processo e a discussão jurídica tratada no RE nº 905.357-RG/RR, leading case do Tema RG nº 864. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria (e-doc. 18).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais alegadamente violados e de que eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa. Ademais, fundamenta que não houve julgamento de lei como válida, contestada em face da Constituição da República (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, incabível o recurso extraordinário pelas alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional, tendo em vista a ausência de juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal ou no tocante à validade de lei local, assim como a ausência de ofensa ao sistema de repartição de competências.



    7. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto prevalente na decisão impugnada:



    “Não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame



     Diz o autor que o pagamento da última parcela não foi implementado, pois o Distrito Federal alegou falta de dotação orçamentária e risco de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.



    De fato, o ente estatal não nega ser devido o pagamento da última parcela ao autor, porém aduz dificuldades orçamentárias para honrar o compromisso.



    Assim, como bem asseverou o juiz sentenciante, “a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária não é suficiente para afastar o dever de implementar o reajuste referido, sobretudo no presente caso, no qual o réu não comprovou ter tomado as medidas previstas no art. 23 da LRF para preservar a remuneração dos servidores: eliminar nos dois quadrimestres seguintes o percentual excedente aos limites pré-estabelecidos, reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e exonerar servidores não estáveis.”



    Registre-se, por oportuno, que a pretensão do apelante consiste na fixação de sua remuneração conforme os parâmetros definidos na Lei nº 5.106/2013. Difere, portanto, de pedido de aumento de remuneração, com fundamento no princípio da isonomia, vedada pela Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, mantendo a linha de entendimento posta nos processos que tratam da incorporação da Gratificação da Atividade Técnico Administrativa (GATA) aos servidores da Secretaria de Saúde, situação similar a destes autos, entendo que a sentença deve prevalecer.” (e-doc. 9, p. 8).



    8. Como bem exposto no acórdão recorrido, o caso em análise não guarda identidade com o tratado no Tema RG nº 864, uma vez que tal tema tratou de "revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos", enquanto neste processo se discute pagamento de diferenças salariais devidas em razão de reajuste concedido por lei.



    9. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da Lei distrital nº 5.106, de 2013. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte. 



    10. No mesmo sentido, já decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal em julgado acerca de lei distrital de conteúdo similar, analisando similares argumentos da ora recorrente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.422.277-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    11. Válido ainda mencionar outros julgados envolvendo a Lei distrital nº 5.106, de 2013:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.461.972/DF, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. A controvérsia acerca do reajuste escalonado de vencimentos promovido pela Lei distrital nº 5.106/2013, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



     (ARE nº 1.352.219-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



     



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator